Tribunal: TJBA
Processo: 8037834-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8037834-12.2025.8.05.0000 – Comarca de Porto Seguro/BA Impetrante: Procuradoria-Geral Federal Paciente: Welington Ribeiro de Oliveira Procuradora Federal: Dra. Alessa Pagan Veiga Procuradora Federal: Dra. Juliana Cristina Duarte da Silveira Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA Processo de 1º Grau: 8006971-52.2025.8.05.0201 Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, §1°, IV, DA LEI N.° 10.826/2003). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE O DELITO TERIA SIDO MOTIVADO POR DISPUTA SOBRE DIREITOS INDIGENAS. RELAÇÃO DA APONTADA PRÁTICA DELITIVA COM O CONFLITO FUNDIÁRIO QUE NÃO RESTOU POSITIVADO NOS AUTOS. ALEGATIVA DE ILEGALIDADE DA REVISTA. MATERIA SUPERADA. DILIGÊNCIA REALIZADA PELA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. PATRULHAMENTO OSTENSIVO. AUTO FLAGRANCIAL HOMOLOGADO, SENDO DECRETADA PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PRETENSÁO DE REVOGAÇÃO OU SUSPENSÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ANGUSTA DO MANDAMUS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO. INALBERGAMENTO. INFORMADO PELO PACIENTE, DURANTE A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, QUE NÃO SOFREU AGRESSÃO OU MAUS TRATOS POR PARTE DOS POLICIAIS, CONFIRMANDO A REALIZAÇÃO DO REFERIDO EXAME. FLAGRANTE HOMOLOGADO. ALEGATIVA DE INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO N.° 287/2019 DO CNJ. INACOLHIMENTO. PRISÃO EM FLAGRANTE ACOMPANHADA POR REPRESENTANTE DA FUNAI. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO E ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS AO MENCIONADO ÓRGÃO. ALEGATIVA DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO. CONSTRITOR. INALBERGAMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DIVERSIDADE DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO. PRESENÇA DE MENORES NO VEÍCULO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENÚNCIA RECEBIDA PELOS CRIMES PREVISTOS NOS. ARTS. 16, §1°, IV, E 12 DA LEI N.° 10.826/2003 E ART. 244-B DO ECA. ALEGATIVAS DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DIANTE DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO REGIME ESPECIAL DE SEMILIBERDADE, COM ARRIMO NO ART. 56 DA LEI N.° 6.001/73. INALBERGAMENTO. NA PRESENTE FASE JUDICIAL DA PERSECUTIO CRIMINIS, IMPOSSÍVEL AFERIR, COM GRAU DE CERTEZA, QUE A SITUAÇÃO DO PACIENTE SE MOSTRA MAIS PREJUDICIAL QUE AQUELA RESULTANTE DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREMATURA A ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À INCIDENCIA DA NORMA PROTETIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR SE A RECENTE DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA FOI APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Procuradoria-Geral Federal, através da Procuradoria Regional Federal da 1ª Região e da Procuradoria Federal Especializada junto à FUNAI, em favor de Welington Ribeiro de Oliveira (Suruí Pataxó), apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 16, §1°, inciso IV, da Lei n.° 10.826/03, no dia 02/07/2025, durante patrulhamento ostensivo no âmbito da Operação Pataxó, realizado pela Força Nacional de Segurança Pública, convertida em preventiva na audiência de custódia. Segundo consta, no momento da prisão: “o flagranteado foi abordado conduzindo veículo Toyota Hilux quando, espontaneamente, admitiu possuir armas de fogo no porta-luvas. Na revista veicular, foram encontradas: Uma pistola EMTAN, calibre 9x19mm, com número de série suprimido, acompanhada de 3 carregadores (1 curto e 2 longos); Uma pistola Taurus, calibre .380, com número de série suprimido, acompanhada de 4 carregadores; Um verdadeiro arsenal de munições: 209 munições calibre 9mm, 204 munições calibre .380, 25 munições calibre 44, 3 munições calibre 556 (uso restrito), 1 munição calibre 32, 1 munição calibre 22, 1 munição calibre 12, além de 27 munições deflagradas calibre 556; Uma balaclava camuflada, objeto comumente utilizado para ocultar a identidade na prática de crimes; Um caderno com anotações diversas. No veículo, além do flagranteado, encontravam-se mais três pessoas, sendo dois menores de idade.” III - Preliminarmente, a impetrante sustenta a incompetência da Vara Criminal de Porto Seguro, uma vez que os crimes praticados no contexto de disputas pela posse de território indígena, ou que tiveram como propulsor a disputa por terras, são de competência da Justiça Federal, pugnando a anulação de todos os atos decisórios e a remessa dos autos à Justiça Federal. IV - Afirma, em sua peça vestibular (ID. 85535347) que o paciente é indígena do Povo Pataxó, tendo sido preso em território indígena, em contexto de disputa pelo território ancestral, encontrando-se com o status de incluído no Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos, Comunicadores Sociais e Ambientalistas – PPDDH/BA. Assevera a ilegalidade da custódia preventiva, ante a desfundamentação do decreto constritor, a falta de realização de exame de corpo de delito antes da audiência de custódia, a inobservância da Resolução n° 287/2019 do Conselho Nacional de Justiça, a qual prevê, diante da identificação de pessoa indígena, o encaminhamento dos autos do processo à FUNAI, além da favorabilidade das condições pessoais e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas ou, ainda, o recolhimento junto a órgão federal de assistência ao indígena mais próximo de sua aldeia ou residência. Nessa senda, sustenta a aplicação do art. 56 da Lei nº 6001/73, afirmando que “não se afigura razoável manter o Paciente, indígena da etnia Pataxó, segregado em estabelecimento penal comum ou em delegacia de polícia, quando o título legitimador da constrição ainda é precário, se, após eventual condenação, o Paciente cumprira a pena definitiva no regime especial de semiliberdade [...]”. Aduz, ainda, que a segregação padece de legalidade porquanto não houve nenhuma justificativa concreta para a realização de revista, o que a torna ilícita, assim como a apreensão do material encontrado com ele, pleiteando a revogação ou suspensão da autorização para quebra de sigilo de dados telefônicos. V - Digno de registro, por fim, que a impetrante aponta, ainda, ser o paciente indígena e cacique em sua comunidade, hipertenso, dislipidêmico e que estaria realizando exames para investigação de possível síndrome coronariana, encontrando-se em situação de especial vulnerabilidade, destacando que “não houve a realização de exame de corpo de delito no Paciente antes da lavratura do flagrante, constando apenas nos autos o ofício de requisição posterior, sem a juntada de laudo ou comprovação de que o exame tenha sido efetivamente realizado antes da audiência de custódia. Tal omissão viola frontalmente o art. 6º, VII, do CPP, o art. 287 do CPP e Resolução CNJ 213/2015, que determina a apresentação do preso com exame de corpo de delito realizado antes da audiência de custódia, configurando nulidade processual que macula a legalidade do flagrante. Trata-se de nulidade relativa, passível de reconhecimento desde que demonstrado o prejuízo – o que, no presente caso, evidencia-se diante da ausência de verificação imediata de eventuais lesões ou de más condições de saúde do Paciente[...]”, pugnando, posteriormente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, diante da necessidade de acompanhamento médico especializado e urgente, incompatível com o ambiente carcerário, adunando documentos. (IDs 86819514, 86945775 e 87166441). VI - Informes judiciais noticiam in verbis: “[...] O paciente foi preso no dia 02/07/2024, durante patrulhamento ostensivo realizado pela Força Nacional de Segurança Pública no âmbito da Operação Pataxó, quando conduzia o veículo Toyota Hilux. Ao ser abordado, admitiu possuir armas de fogo no porta-luvas, razão pela qual foi feita revista veicular, quando foram encontradas: Uma pistola EMTAN, calibre 9x19mm, com número de série suprimido, acompanhada de 3 carregadores (1 curto e 2 longos); Uma pistola Taurus, calibre .380, com número de série suprimido, acompanhada de 4 carregadores; 209 munições calibre 9mm, 204 munições calibre .380, 25 munições calibre 44, 3 munições calibre 556 (uso restrito), 1 munição calibre 32, 1 munição calibre 22, 1 munição calibre 12, além de 27 munições deflagradas calibre 556; Uma balaclava camuflada e um caderno com anotações diversas (Termo de apreensão no ID 507438598, p. 18). No veículo, além do flagranteado, encontravam-se mais três pessoas, sendo dois menores: ALIFE ALVES DOS SANTOS (15 anos) e JURUNA NASCIMENTO (16 anos), além de UKITXAUI ALVES VIEIRA (19 anos). Realizada a audiência de custódia em 03/07/2025 (ID 507623284), o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva, ante o arsenal bélico particular que, no entender deste juízo, demonstra concretamente risco à ordem pública e extrapola a alegação de legítima defesa ou do estado de necessidade. Na mesma oportunidade, foi indeferido o pedido de prisão domiciliar, porque o relatório médico juntado pela defesa, apesar de indicar condição de saúde, não impede que o acompanhamento seja feito no sistema prisional. Na audiência foram deferidos pelo juízo os seguintes pedidos: • Autorização de acesso e extração dos dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos. • Transferência do paciente para o Conjunto Penal de Eunápolis, com posterior análise do pedido de transferência para o conjunto penal de Teixeira de Freitas pelo juízo da Vara de Execuções de Eunápolis; • Expedição de ofício, com máxima urgência, à FUNAI, com cópia integral dos autos. Em relação à questão fundiária, não foi vislumbrado nenhum elemento nesse sentido. Por fim, informo que o paciente é investigado na cautelar de interceptação telefônica 8003719- 41.2025.8.05.0201, por suposta participação na facção criminosa Anjos da Morte, como líder de invasões de terras na região e opressor da população indígena local, impedindo reuniões na comunidade e utilizando armas de fogo para intimidação.” (ID. 85901253) Em consulta ao sistema PJE 1° grau, verifica-se que o paciente foi denunciado em 24/07/2025 nos autos da ação penal sob n°8007687-79.2025.8.05.0201, pelos arts. 16, § 1°, inc. IV e art. 12, ambos da Lei nº 10.826/2003 e art. 244-B da Lei 8.069/90, tudo na forma do art. 70 do Código Penal. Em 27/07/2025, o Juiz de origem recebeu a exordial acusatória e determinou a citação do paciente. VII - De proêmio, cabe esclarecer que não se desconhece a atuação das equipes da Força Nacional de Segurança Pública nas terras indígenas Pataxó e Pataxó Hã Hã Hãe, no extremo sul da Bahia, em atendimento à solicitação da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) com o objetivo de preservar a ordem pública, proteger o patrimônio e garantir a segurança das comunidades tradicionais, diante das disputas pela delimitação do território e presença de grupos ligados ao crime organizado na região. A impetrante afirma que o paciente é indígena do Povo Pataxó, tendo sido preso em território indígena, encontrando-se com o status de incluído no Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos, Comunicadores Sociais e Ambientalistas – PPDDH/BA, entretanto, não restou evidente que a diligência que culminou com a sua prisão teria ocorrido em contexto de disputa pelo território ancestral. Assim, quanto à preliminar de incompetência da Vara Criminal de Porto Seguro, com anulação de todos os atos decisórios e a remessa dos autos à Justiça Federal não merece acolhimento, uma vez que não se afigura patente, neste momento processual, a questão fundiária apontada na impetração a ensejar o afastamento, de plano, da competência da justiça comum. VIII - Em que pese o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que dispõe acerca da competência da Justiça Federal nos casos relativos a crimes praticados no contexto de disputas pela posse de território indígena ou que tenham como propulsor a disputa por terras, tal competência não pode ser considerada automática, quando se está diante de crimes envolvendo indígenas, exigindo-se a demonstração inequívoca de que o delito foi motivado por disputa sobre direitos indígenas, o que não se revela inconteste nos autos, podendo tal matéria ser aprofundada no bojo da ação penal, uma vez que, no momento, o Magistrado a quo destacou que “Em relação à questão fundiária, não foi vislumbrado nenhum elemento nesse sentido”. IX - No que concerne à arguição de ilegalidade da prisão, em face da ausência de realização do exame de corpo de delito antes da audiência de custódia, não merece prosperar. Consoante termo de audiência de custódia (ID. 85535348 - Pág. 48), o paciente informou não ter sofrido agressão por parte dos policiais no momento de sua prisão, estando acompanhado de Defensor Público, que não apontou qualquer violação à integridade física, tendo o Juízo de origem homologado o flagrante ante a inexistência de ilegalidade. Ademais, ressalte-se que o próprio paciente, em audiência de custódia, afirmou ter realizado o referido exame (ID. 85535348 – fl. 48-53), além de constar nos autos a guia para realização do procedimento, expedida no mesmo dia em que ocorreu a prisão (ID. 85535348 - fl. 25). X - A alegativa de inobservância da Resolução n° 287/2019 do Conselho Nacional de Justiça, a qual prevê, diante da identificação de pessoa indígena, o encaminhamento dos autos do processo à FUNAI, não merece acolhimento. Do exame acurado dos fólios, verifica-se que o Auto de Prisão em Flagrante foi acompanhado por representante da FUNAI (ID. 85535348 - Pág. 42), tendo o Magistrado a quo, em audiência de custódia, determinado a expedição de ofício e o encaminhamento de cópia integral dos autos à FUNAI, não havendo ilegalidade a ser sanada nesse sentido. XI - Quanto à alegativa de ilegalidade na realização de revista, pugnando pela nulidade do material apreendido, cabe destacar que a abordagem foi procedida pela Força Nacional de Segurança Pública, que, no âmbito da Operação Pataxó, em patrulhamento ostensivo, efetivou a abordagem ao veiculo do paciente, que admitiu ter armas no interior do carro, fato este de conhecimento dos demais ocupantes, incluindo dois menores. Outrossim, é sabido que eventuais irregularidades apontadas durante o flagrante restam superadas diante da homologação do auto e da decretação da segregação cautelar. XII - De outra banda, o pleito de revogação ou suspensão da autorização para quebra de sigilo de dados telefônicos, não merece conhecimento, tendo em vista a necessidade de revolvimento fático-probatório não compatível com a via estreita do writ. Acerca da matéria o Magistrado a quo justificou durante a audiência de custódia: IV - DO PEDIDO DE ACESSO AOS APARELHOS CELULARES - Quanto ao pedido de autorização para acesso aos aparelhos celulares apreendidos, manifesta-se o Ministério Público favoravelmente, por entender que a medida é imprescindível para a completa elucidação dos fatos. Os celulares apreendidos podem conter informações relevantes sobre a origem das armas, possíveis conexões com organizações criminosas, além de evidências da prática de outros crimes, como associação criminosa e tráfico de armas. Trata-se de medida proporcional e adequada, que não extrapola os limites da razoabilidade, sendo amparada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, que admitem a extração de dados de aparelhos celulares apreendidos em situação de flagrância. Na oportunidade ainda fazemos a juntada das fotos tiradas de todo o material apreendido com o flagranteado.” XIII - Razão não assiste à impetrante no que tange à ilegalidade da custódia preventiva por ausência de fundamentação idônea, acoimando-a de genérica. In casu, observa-se que o Magistrado a quo reconheceu idoneamente a presença dos requisitos autorizadores da segregação previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, salientando a gravidade concreta dos delitos imputados, dado que o paciente foi preso em flagrante na posse de duas pistolas, inclusive com numeração raspada, quantidade expressiva de munições e uma balaclava, além da presença de Adolescentes no momento do flagrante, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública. Consoante entendimento consolidado no E. Superior Tribunal de Justiça, a decretação da prisão preventiva resta fundamentada quando amparada na gravidade concreta da conduta descrita, que demonstra a periculosidade a justificar a aplicação da medida extrema necessária para salvaguardar a ordem pública. XIV - Importa salientar, ainda, que, embora a impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. XV - Outrossim, inexiste violação ao princípio da homogeneidade, porquanto se mostra impossível aferir, com grau de certeza, na presente fase judicial da persecutio criminis, que a situação atual do paciente seria mais prejudicial que aquela constante de eventual sentença condenatória, inexistindo incompatibilidade com as várias espécies de prisão provisória. XVI - No que tange à possibilidade de concessão do regime especial de semiliberdade previsto no art. 56 da Lei n.° 6.001/73 (“Estatuto do Índio”), importante destacar que consoante jurisprudência do STJ, aplica-se tal regime apenas aos indígenas não integrados à sociedade, ou em fase de aculturação, mostrando-se, entretanto, prematuro em sede de cognição sumária, analisar os pressupostos necessários à incidência da norma protetiva, que se destina aos indígenas isolados e em vias de integração, conforme vaticina o art. 4°, I e II, do “Estatuto do Índio”. XVII - Por fim, quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob o fundamento de que o paciente é portador de doença grave, não deve ser conhecido. XVIII - No que concerne ao quadro de saúde do paciente, importante destacar que, ainda durante a audiência de custódia, realizada no dia 03.07.2025, a matéria foi levada à apreciação do Magistrado a quo, que assim decidiu: “Quanto ao pedido de prisão domiciliar, o relatório médico juntado indica uma condição de saúde que demanda acompanhamento, mas não comprova, por si só, que o custodiado se encontre "extremamente debilitado por motivo de doença grave", conforme exige o art. 318, II, do CPP. O sistema prisional possui condições de prestar a assistência médica necessária, devendo o estado de saúde do custodiado ser avaliado pela equipe médica da unidade prisional.” XIX - A impetrante, entretanto, no curso da impetração, traz novos documentos ratificando a alegativa de ser o paciente indígena e cacique em sua comunidade, hipertenso, dislipidêmico e que estaria realizando exames para investigação de possível síndrome coronariana, encontrando-se em situação de especial vulnerabilidade e pugnando pela substituição da prisão preventiva por domiciliar, diante da necessidade de acompanhamento médico especializado e urgente, incompatível com o ambiente carcerário, adunando documentos. (IDs 86819514/86821107, 86945775 e 87166441). Segundo consta do relatório médico da lavra do Dr. Clayton Nunes do Nascimento (RMS 2905992/BA), datado de 21.07.2025: “Declaro para devidos fins Legais que o paciente: Wellington Ribeiro de Oliveira, R.G: 2093178338 faz seguimento, nessa UBSI Barra velha. Relato que o paciente é Hipertenso em uso de Losartana 50mg, duas vezes ao dia, e hidroclorotiazida 1 vez ao dia e, por motivo de segurança do próprio paciente o mesmo recebia visitas médicas domiciliares, onde já havia apresentado quadros recorrentes de crises hipertensiva e em suas ultimas consultas o paciente apresentou, taquicardia, taquipneia, dor retroesternal e hipertensão, ultima consulta 26/06/25. O que leva a uma hipóteses diagnostica de Síndrome Coronária Aguda. CID:10 124.9. E que precisa ser investigado o mais breve possível.” Foi ainda adunado ofício da Funai destinado à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia – SEAP, Secretaria Estadual de Direitos Humanos do Estado da Bahia – SJDH, Procurador Chefe da PFE/FUNAI, Ouvidoria da FUNAI/PRES, Superintendente Estadual de Políticas para os Povos Indígenas da Bahia - SPPI/BA, Coordenador Estadual do Programa de Defensores de Direitos Humanos - PPDDH/SJDH/BA, Coordenador da Equipe do Programa de Defensores de Direitos Humanos – PPDDH, solicitando informações acerca do atendimento e acompanhamento de saúde prestado ao paciente, considerando que: “ o mesmo passa por um processo de investigação médica de uma possível doença cardíaca. 2. O líder indígena, se encontra a disposição da Justiça, no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas/BA e antes da sua prisão estava tendo acompanhamento da equipe multidisciplinar do Posto de Saúde Indígena, na Aldeia Mãe Pataxó Barra Velha, município de Porto Seguro/BA, com atendimento médico constante. E, com frequentes problemas de preensão alta, coração acelerado, com dores no tórax e formigamento e adormecimento nos braços.” Ocorre que não constam dos autos informações de que os novos documentos relativos ao quadro de saúde do paciente teriam sido submetidos ao exame do Juízo de origem, o que configura verdadeira supressão de instância, sendo vedado o conhecimento de alegativa que verse sobre matéria não submetida ao Juízo Primevo, consoante jurisprudência deste Colegiado. Ademais, embora a impetrante tenha colacionado relatório médico (ID. 86821107 - Pág. 5) e oficio destinado a diversas autoridades, não se desincumbiu de demonstrar que a unidade prisional na qual o paciente se encontra recolhido não dispõe de estrutura para realizar o tratamento médico adequado. XX - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e, no mérito, pela concessão parcial da Ordem, substituindo a prisão preventiva por domiciliar, com a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas (ID. 87738606). XXI - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8037834-12.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Porto Seguro/BA, em que figuram, como Impetrante, a Procuradoria-Geral Federal, através da Procuradoria Regional Federal da 1ª Região e da Procuradoria Federal Especializada junto à FUNAI, como paciente, Welington Ribeiro de Oliveira (Suruí Pataxó), como Impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.